Tribunal: TJBA
Processo: 8032522-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032522-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: D. S. F. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DIRETO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
indeferiu
a
modificação
de tutela de
urgência

anteriormente

concedida
, a qual
determinava o custeio do tratamento de paciente com Transtorno
do Espectro
Autista
,
preferencialmente

por

meio
da rede
credenciada
do plano de
saúde
.

A
parte

agravante

pleiteia
que
o

custeio
do
tratamento
,
já

deferido

judicialmente
,
seja

realizado

diretamente
à
clínica

não

credenciada
,
diante
da
ausência
de
clínicas

adequadas

na
rede do plano e da
impossibilidade
de
arcar

previamente
com as
despesas
para posterior
reembolso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
possível

substituir
o
reembolso

pelo

pagamento

direto
à
clínica

não

credenciada
, para
viabilizar
o
cumprimento
da tutela de
urgência
; e (
ii
) saber
se

a

alteração
do modo de
execução
da tutela
configura

inovação

vedada

ou

mera

instrumentalização
da
ordem
judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
cumprimento
da tutela
antecipada

deve

observar

a

efetividade
e
viabilidade
da
medida
,
sendo

possível

determinar
o
pagamento

direto

quando
o
reembolso
se
revelar

inviável

diante
da
condição

econômica
da
parte
.

A
decisão

agravada

limita
-se à
execução
da tutela
previamente

deferida
,
sem

inovação
de
mérito
,
viabilizando
o
acesso
à
saúde
,
em

observância

aos

princípios

constitucionais
e à
urgência
do
tratamento
.

Demonstrados
o
fumus

boni

iuris
e o
periculum
in mora,
consubstanciados

na

urgência
do
início
do
tratamento

multidisciplinar

na

infância
e
na

inviabilidade
de
reembolso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente

provido
para
confirmar
a tutela
recursal
e
determinar
o
pagamento

direto
do
tratamento
à
clínica

indicada
pela
parte

agravante
.

Tese
de
julgamento
: “1. É
cabível
a
substituição
do
reembolso

por

pagamento

direto
à
clínica

não

credenciada
,
quando

demonstrada

a

ausência
de rede
compatível
e
a

impossibilidade

econômica
da
parte

autora
. 2. A
modificação
da forma de
execução
da tutela de
urgência
,
sem

alteração
de
seu

conteúdo
, visa
assegurar

sua

efetividade
e
não

configura

inovação

vedada
.”

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 300, 302 e 497; CDC, art. 84.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª
Turma
, j. 26.06.2018; STJ,
AgRg
no RMS 51.709/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª
Turma
, j. 24.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8032522-55.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
D. S. F., menor representado por sua genitora ILVA SANTANA SANTOS FONTES
e Agravada
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA